Tribunal: TJPA
Processo: 0800932-35.2021.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800932-35.2021.8.14.0104

APELANTE: MARIA DE NAZARE DOS SANTOS MEDEIROS

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. CONSUMIDORA IDOSA, ANALFABETA E HIPERVULNERÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AJUSTADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Maria de Nazaré dos Santos Medeiros contra Bradesco Seguros S/A, diante da realização de descontos mensais sob a rubrica “CART. PROTEGIDO”, sem a devida contratação do seguro. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do contrato, condenando à restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00. Ambas as partes interpuseram apelações cíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do seguro “CART. PROTEGIDO”; (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) avaliar o valor fixado a título de danos morais e o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária sobre as indenizações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de contratação regular do seguro resta comprovada pela ausência de qualquer documento que comprove a anuência da autora, como apólice, proposta ou gravação de voz, ônus que incumbia à instituição financeira, agravado pelo fato de tratar-se de consumidora idosa, analfabeta e hipervulnerável.

A inversão do ônus da prova, determinada com base no art. 6º, VIII, do CDC, impõe à requerida a obrigação de demonstrar a regularidade do negócio jurídico, o que não foi atendido, reforçando a inexistência da relação contratual.

A repetição do indébito em dobro mostra-se devida, tanto por ausência de engano justificável quanto pela configuração de má-fé na conduta da requerida, conforme interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC e precedentes do STJ, tendo em vista que os descontos incidiram sobre proventos de aposentadoria sem respaldo contratual.

A condenação em danos morais deve ser mantida, tendo em vista o abalo causado à autora pela cobrança indevida de valores sobre verba alimentar, o que ultrapassa o mero dissabor e configura violação à dignidade do consumidor.

O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, encontrando-se alinhado com os precedentes da Corte em situações análogas, e não enseja enriquecimento sem causa.

Os juros de mora sobre os danos morais devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária deve ser aplicada desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ. Já sobre os danos materiais, juros e correção monetária incidem a partir do efetivo prejuízo, conforme as Súmulas 43 e 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da contratação de seguro autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a cessação dos descontos.

A repetição em dobro do indébito é cabível quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva ou má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança indevida em conta de consumidora idosa, analfabeta e hipervulnerável, sem autorização, configura dano moral indenizável.

O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais é compatível com os parâmetros jurisprudenciais em casos semelhantes.

Os juros de mora sobre danos morais incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362/STJ); para danos materiais, ambos incidem desde o efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III, IV e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 758; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.034.993/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.06.2022, DJe 29.06.2022; TJPA, Apelação Cível 0800017-22.2018.8.14.0029, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 19.08.2024; TJPA, Apelação Cível 0800033-26.2023.8.14.0085, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 19.03.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS MEDEIROS e BRADESCO SEGUROS S/A, contra sentença de parcial provimento proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, promovida em face de Bradesco Seguros S.A.

Narra a peça de ingresso que o autor correntista, tendo notado descontos sob a rubrica “CART. PROTEGIDO” realizados pela requerida acerca de um contrato que não formalizou. Com base nesse quadro fático e argumentando a ocorrência de fraude, requer a declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação da requerida em danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais)

Na decisão de mérito, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, nos seguintes termos:

IV – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral formulado MARIA DE NAZARE DOS SANTOS MEDEIROS, em face BRADESCO SEGUROS S/A, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR a inexistência de débito relativo ao negócio jurídico de seguro com a nomenclatura CART. PROTEGIDO com a requerida e, consequentemente, a nulidade da contratação, cessando-se os descontos;

b) CONDENAR o requerido demandado a restituir, de forma dobrada, todos os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante relativo ao contrato acima, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento), a contar da citação;

c) CONDENAR o requerido a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar desta sentença (Súmula 362, do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, que decaiu apenas em um pedido (CPC, art. 86, § 2º), condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos que fixo.

Irresignada, a instituição bancária requerida interpôs o presente recurso de apelação, tendo alegado em suas razões recursais (id 27758655), que as cobranças são legais, portanto, inexiste ato ilícito a fundamentar a repetição do indébito em dobro, ante a ausência de má-fé. Assim, requer a exclusão da condenação em danos materiais e morais. Subsidiariamente, a redução do quanto indenizatório.

A parte autora também interpôs recurso de apelação
(id
27758659), onde alegou a necessidade de majoração do valor da indenização a título de dano moral, além da correção dos consectários legais sobre o valor das indenizações.

Ambas as partes apresentaram suas respectivas contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA,
data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos legais, razão pela qual os conheço.

2. DAS RAZÕES RECURSAIS DO BANCO REQUERIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da validade da contratação de seguro dominado “CART. PROTEGIDO” e a consequente regularidade dos descontos realizados na conta bancária da parte autora, ora apelada/apelante, bem como a responsabilidade consistente em possíveis danos materiais e morais.

Não merece prosperar as alegações de validade do contrato bancários, e ausência de má-fé da parte requerida a ensejar restituição em dobro, bem como danos morais.

No caso dos autos, a autora/apelada — pessoa idosa, não alfabetizada, aposentada e hipervulnerável (id14192036) — alegou expressamente jamais ter contratado o seguro mencionado, tampouco ter autorizado quaisquer descontos mensais que lhe foram impostos sob a rubrica “CART. PROTEGIDO”, cuja verossimilhança das alegações restaram comprovadas documentalmente por meio de extratos bancários que apontam os referidos descontos (id 14192037).

Por sua vez, a instituição bancária, na forma do artigo 373, inciso II, não se desincumbiu de provar os fatos impeditivos do direito do autor, pois em sede de defesa não apresentou qualquer documento hábil a demonstrar a contratação do seguro, como exigido nos termos do art. 758 do Código Civil, segundo o qual “
O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio
.”

Em sede de citação (id 27758640) o Juiz de primeiro grau aplicou a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, caberia ao requerido comprovar a anuência da autora no negócio jurídico ou mostrar que houve culpa exclusiva do consumidor ou fortuito externo.

Porém, em sede de contestação, (ID 27758643) a instituição financeira requerida limitou-se a trazer argumentos genéricos, atribuindo à parte autora suposta negligência por ter repassado dados pessoais a terceiros, sem, contudo, demonstrar qualquer prova que atribua à autora a efetiva contratação do seguro ou a anuência aos descontos. Não há nos autos apólice, proposta, gravação telefônica ou qualquer outro instrumento idôneo que ateste o consentimento da autora para adesão ao serviço.

Conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses semelhantes, recai sobre a instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação, especialmente quando se trata de relação de consumo com consumidor hipossuficiente, eis que o Superior Tribunal de Justiça entende que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária
(Súmula 479 /STJ).

Ademais, o apelado é analfabeto e idoso e, por tais razões a validade do negócio jurídico requer a observância de maior cautela na contratação, o que não ocorreu na hipótese dos autos, considerando que não foi apresentada sequer comprovação da suposta contratação, seja na forma física ou digital.

No que diz respeito aos danos materiais, o Banco Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento em dobro aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente que os valores

foram pautados em contratação lícita, ou seja, sem má-fé.

Entretanto, desacolho o referido argumento.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos à consumidora na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifos nossos)

Com relação a esse ponto, verifico que o magistrado condenou o banco apelante à restituição em dobro do valor descontado indevidamente, em acordo com o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

Não obstante, tendo em vista que houve um
overruling
do entendimento que prevalecia no Tribunal da Cidadania, O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do julgado, conforme ementa abaixo transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1
. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, o novo entendimento alcança apenas os descontos ocorridos a partir de 30.03.2021. Em relação às cobranças efetuadas anteriormente, como acontece no caso concreto
(id
14192037 - Pág. 1), cumpre-se a análise acerca da comprovação da má-fé para a determinação de restituição em dobro.

In casu,
a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade da contratação das tarifas CART. PROTEGIDO já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, principalmente por se tratar de pessoa idosa e não alfabetizada. Logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da recorrida, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. Assim, tenho como devida a repetição em dobro, impondo-se a manutenção da sentença nesse quesito.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido a falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser mantida a quantia de R$3.000,000 (três mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que a 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

3. DAS RAZÕES RECURSAIS DA PARTE AUTORA

O autor interpôs recurso de apelação pleiteando a majoração do valor da compensação por danos morais e que os juros de mora se deem a partir do evento danoso e correção a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e sobre o dano material, tanto os juros quanto a correção deverão ser computadas a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 e 54 do STJ).

Quanto à quantificação da indenização por danos morais, deve-se atentar para os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e compensatório da verba.

No caso dos autos, embora o recorrente sustente que o valor arbitrado seria ínfimo diante do sofrimento experimentado, não há demonstração de agravantes excepcionais que justifiquem a alteração do quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo, que se encontra nos parâmetros estipulados por essa Egrégia Corte, pois embora os descontos incidiam em verba alimentar, tem-se que o valor do desconto, aproximadamente R$ 10,00 (dez reais) por mês, não tem o condão de extravasar o sofrimento da autora para além de patamares excepcionais.

Nesse sentido, o valor de arbitrado de R$ 3.000,00, conforme arbitrado na sentença, mostra-se condizente com os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos análogos, nos quais os descontos indevidos, embora sejam suficientes para infringir os direitos da personalidade, não geram prejuízos emocionais exorbitantes e extraordinários.

Nesse sentido, cito os julgamentos anteriores dessa Egrégia Corte.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido,
com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 3 .000,00 PARA CADA OPERAÇÃO REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA.MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 3.
A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00
(três mil reais para cada operação indevida) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000332620238140085 18734565, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Por fim, no que se refere ao termo inicial dos juros de mora dos danos morais, com razão a recorrente, haja vista que diante da declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e a correção monetária constada da data do arbitramento, de acordo com a súmula nº 362 do STJ. Os danos materiais devem observar o disposto na súmula 43 e 54/STJ, portanto,
os juros de mora e a correção monetária incidirão a partir da data do efetivo prejuízo
.

4.Parte dispositiva

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso da parte Requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ao passo que
CONHEÇO
do recurso da parte requerente e
DOU-LHE
parcial provimento, para que os juros de mora sobre o valor do dano moral incidam a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e a correção monetária contada da data do arbitramento, de acordo com a súmula nº 362 do STJ., enquanto os danos materiais devem observar o disposto na súmula 43 e 54 do STJ, portanto os juros de mora e a correção monetária incidirão a partir da data do efetivo prejuízo.

É como voto.

Belém-PA,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026